Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712873-90.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FILIPE MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, LEI N. 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. O indeferimento de diligências consideradas inócuas, inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo inquérito policial, auto de apreensão da arma e laudo de perícia criminal – exame de arma de fogo, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, no sentido de que estava fazendo uma entrega e não tinha conhecimento do conteúdo da encomenda, isolada nos autos, não pode levar à absolvição. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33, §§2o e 3o, do Código Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que, diante da fragilidade das provas de autoria e materialidade, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. Alternativamente, sustenta desproporcionalidade no regime prisional fixado, em inobservância ao princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese da fragilidade da prova e da aplicabilidade do in dubio pro reo, além de atestar a higidez do regime de cumprimento de pena fixado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012